Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752088-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Embora o recorrente apresente a documentação exigida para se verificar a condição de hipossuficiência, há elementos nos autos que permitem inferir o contrário. No despacho ID 47286189, determinei ao recorrente que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, mas este se limitou a reiterar o pedido de gratuidade e juntar comprovantes de residência, porém, sem atender adequadamente o despacho anterior. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília, 26/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.